Tribunal: TJMT
Processo: 0000485-12.2005.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000485-12.2005.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (APELANTE), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS VIEIRA - CPF: 353.556.891-91 (APELADO), GUILHERME CARVALHO LACERDA - CPF: 476.362.438-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – CAUSA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FORA DO ROL DO ART. 924 DO CPC – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 921, III, DO CPC – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 921, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa e não extinta, quando o devedor não possuir bens penhoráveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Execução de Títulos Extrajudicial n. 0000485-12.2005.8.11.0044, movida em face de ROBERTO CARLOS VIEIRA, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil (Id. 237887200).

Em suas razões, de Id. 237887203, a parte recorrente aduz, em síntese, que a ausência de localização de bens penhoráveis não é razão para extinção da ação e que não houve inércia, pois foram realizadas diversas buscas para a satisfação do crédito.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso para cassar a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovido por DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA em face de ROBERTO CARLOS VIEIRA, no intento de receber o crédito no valor de R$40.695,04, relativo a duplicatas vencidas em 30.05.2004.

O Magistrado
a quo
julgou a ação extinta, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse processual, em razão da não indicação de bens penhoráveis após longa tramitação do feito.

Irresignado, o recorrente alega que não incorreu em nenhuma das hipóteses de extinção previstas nos incisos do artigo 924 do Código de Processo Civil, e que, no bojo da execução, vem despendendo de todos os meios em busca da satisfação do crédito, razão pela qual, apesar de não ter obtido sucesso até o momento, não configura a perda da pretensão executiva a justificar a prolação da sentença extintiva.

Pois bem.

Adianto que sua pretensão merece prosperar.

Os incisos do art. 924 do CPC enumeram as hipóteses de extinção do processo de execução, que são as seguintes:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente”.

Registre-se, ainda, que o § 2º do art. 921 do CPC, que trata das hipóteses de suspensão do processo de execução, e não de sua extinção, estabelece que, decorrido
“
o prazo máximo de 1 (um) ano

sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos”
(destaquei).

Em detida análise dos autos, em que pese o fundamento da r. sentença, verifico que o processo na origem, jamais fora suspenso em razão da inexistência de bens.

Assim, diante da singeleza da questão, vamos aqui concordar que o ora apelante tem razão quanto à impossibilidade da extinção do feito executivo, especificamente em decorrência da inexistência de bens passíveis de penhora em nome do devedor.

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO - CAUTELAR INOMINADA - EXECUÇÃO DE SENTENÇA PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR - PENHORA ON-LINE DO SALDO REMANESCENTE - RESULTADO INFRUTÍFERO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - APRESENTAÇÃO DO VALOR ATUALIZADO - NOVO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD NÂO ANALISADO -
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - DESCABIMENTO - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 924, DO CPC - OBSERVÂNCIA DO ART. 921, III, DO CPC. 1. A inexistência de bens penhoráveis não retrata ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo apta a conduzir a extinção do feito, por estar fora das hipóteses do art. 924, do CPC. 2. Uma vez não localizados bens do devedor passíveis de penhora impõe-se a suspensão da execução, nos moldes do art. 921, III, do CPC e não a extinção do feito.
3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.”
(N.U 0004171-07.2002.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – IMPOSSIBILIDADE
– CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENTE SEQUER QUESTIONADAS – FLAGRANTE UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL VINDICADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1. Não há falar em falta de interesse processual do credor/exequente se demonstrada a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial, sendo irrelevante, para este fim, a inexistência de bens passíveis de penhora em nome do devedor.”

(N.U 0001168-34.2011.8.11.0078, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024